Tribunal: CARF
Processo: 11075.720816/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720816/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.513 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
RAUL THEVENET PAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 1 importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10.69.159, da 6a Turma da
DRJ/POR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório DRF/STM no 1.233, de 18/10/2019 (fls. 22/23),
que indeferiu o seu pedido, efetuado em 11/10/2019, para reinclusão no Simples Nacional.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720816/2019-14
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.513 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2019-14

A empresa havia sido excluída em decorrência de ter efetuado alteração
cadastral em 01/10/2019, incluindo a atividade econômica vedada ao ingresso e
permanência no Simples Nacional correspondente ao CNAE 6911-7/02 - atividades
auxiliares da justiça. A data do fato motivador foi 12/09/2017, e os efeitos da exclusão
se deram a partir de 01/10/2017.
O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório DRF/STM no 1.233/2019
em 29/10/2019 (fl. 24) e apresentou em 05/11/2019 a impugnação de fls. 27/30, cuja
tempestividade está atestada à fl. 65 dos autos.
Em síntese, afirma que a alteração solicitada ao seu contador foi unicamente a
averbação do novo endereço da sociedade de advogados e da atual composição do
quadro societário (substituição de advogados), sendo que não houve alteração das
atividades econômicas desempenhadas, que são as correspondentes ao CNAE 6911-
7/01.
Afirma que jamais desempenhou atividades auxiliares da justiça previstas na
CNAE 6911-7/02, tais como perícia judicial, câmara de conciliação prévia, gestão e
administração de comissão de conciliação prévia, atividade auxiliar da mediação e
prática de arbitragem, e que desempenha atividades inerentes da advocacia, o que
pode ser comprovado pelas notas fiscais de serviços emitidas durante o período de
existência da empresa. Por este motivo, requer a exclusão das atividades previstas na
CNAE 6911-7/02.
Quanto aos efeitos da exclusão, sustenta que a alteração contratual averbada
junto à OAB/RS em 12/09/2017 não contemplou a atividade econômica vedada ao
ingresso e permanência no Simples Nacional, que somente foi inserida
equivocadamente pelo contador na solicitação de alteração cadastral perante a RFB em
setembro de 2019. Entende que eventual exclusão do Simples Nacional deveria
ocorrer a contar de 01/10/2019, conforme dispõe o artigo 82, parágrafo único, inciso I,
da Resolução CGSN no 140/2018.
Ao final, o contribuinte requer o acolhimento da impugnação, com o
restabelecimento do seu enquadramento no Simples Nacional retroativamente a
01/10/2017, com exclusão da atividade equivocadamente inserida. Alternativamente,
que a exclusão da empresa do Simples Nacional ocorra a contar de 01/10/2019, nos
termos do artigo 82, parágrafo único, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018.
Em 14/11/2019 o contribuinte solicitou a juntada aos autos do “Contrato de
Sociedade de Advogados” firmado em 18/03/2014 e registrado na OAB/RS em
30/04/2014 sob no 4998 (fls. 50/60), do Protocolo de Transmissão do CNPJ enviado
em 07/11/2019, com a solicitação da alteração de atividades econômicas (principal e
secundárias) retroativamente a 30/04/2014 (fl. 61), e do Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral emitido em 12/11/2019, onde consta somente a atividade
econômica principal 69.11-7-01 – Serviços advocatícios (fl. 62). Na petição (fls.
63/64), o contribuinte afirma que solicitou a exclusão da atividade secundária desde a
sua criação (30/04/2014), por se tratar de atividade que não constava do seu contrato
social, nem era prestada pela empresa.
Em 09/03/2020 o contribuinte solicitou a juntada de certidões de Cartórios
Judiciais de Uruguaiana/RS (fls. 74 a 81), atestando a inexistência de atuação naquelas
Varas/Comarcas das atividades auxiliares de justiça e/ou perito judicial.
A DRJ proferiu a seguinte decisão:
Acórdão 10-69.159 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 25 de maio de 2020
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.513 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2019-14

Processo 11075.720816/2019-14
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/10/2017
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO DE DADOS NO CNPJ. INCLUSÃO DE
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. EQUIVALÊNCIA À COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ mediante inclusão de atividade econômica vedada à
opção, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivale à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, e produz efeitos a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e deve ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção.
Cientificada em 05/06/2020 (fl.89), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 01/07/2020 (fl. 91).
Em seu RV, essencialmente, a recorrente alega:
A RECORRENTE ajuizou ação judicial perante a Ação Ordinária no 5003850-
92.2019.4.04.7103, que tramita na MMA. 2a Vara Federal de Uruguaiana, onde foram
anexados os documentos (declarações dos cartórios judiciais de Uruguaiana) que
comprovaram não o exercício da atividade vedada no Simples Nacional.
Sendo que não houve impugnação pela Procuradoria da Fazenda Nacional de
que a contribuinte e/ou seus sócios tenham desempenhado as atividades vedadas no
Simples Nacional.
Descreve o teor da ação que, basicamente, repete os termos de sua MI, afirmando
não haver e nem praticar atividade econômica vedada ao ingresso no Regime do Simples
Nacional. Documentos anexados aos autos.
Requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
exclusão da recorrente do Simples Nacional, espera e requer a recorrente seja acolhido
o presente recurso para o fim de reforma da decisão da DRJ, determinando:
1. A declaração de ocorrência de erro material da inclusão de atividade
secundária (CNAE no 6911-7/02) no formulário de encaminhamento (DBE de
26.07.2019) que constou atividade econômica de auxiliar da justiça determinando o
restabelecimento do enquadramento da empresa no Regime Especial do Simples
Nacional retroativamente a 01.10.2017;
2. Alternativamente, postula que a exclusão da Autora do Simples Nacional seja
limitada a partir de 01.10.2019, nos termos do artigo 82, parágrafo único, I da
Resolução 140/18;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.513 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2019-14

O recurso voluntário é tempestivo, mas, não atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, conforme adiante demonstrado, portanto dele eu não
conheço.
Como descrito no relatório, a recorrente optou pela via judicial para fazer valer o
seu direito. No caso, a Súmula CARF 1 dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tendo a Recorrente acionado o judiciário para discutir o objeto da presente lide,
importa em renúncia de discussão de direito na esfera administrativa, segundo legislação vigente,
sendo vastos os precedentes sobre o tema tendo, inclusive, sido sumulado consoante acima
reportado.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF decidiu nesta mesma linha:
Processo no 13839.000467/200561
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303004.730 – 3a Turma
Sessão de 22 de março de 2017
Matéria PIS/PASEP
Recorrente GRAMMER DO BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Não é outro o entendimento esposado pelo Colendo STJ sobre o tema, cabendo
citar:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. IDENTIDADE DE OBJETO. ANÁLISE DAS
QUESTÕES FÁTICAS QUE ENVOLVEM A LIDE. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO NA VIA
JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem
explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do
disposto na Súmula 284/STF.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.513 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2019-14

2. O Tribunal a quo, no caso dos autos, deixou expressamente consignado "o pedido
principal por ela deduzido no âmbito da Ação Ordinária no 5009981-18.2012.404.7107
inegavelmente trata do mesmo objeto em discussão no processo administrativo no
11020.720.069/2007-16". Portanto, não há como aferir eventual violação dos
dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram as provas ao reexame, o
que é vedado pela Súmula 7 STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória
ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto (art. 1o, §
2o, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80)" (REsp
1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012).
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1490614/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário posto que
prejudicado o julgamento do mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital